Tribunal: TJDFT
Processo: 0747885-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Processo : 0747885-94.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante quanto à preliminar de perda do objeto do recurso, tendo em vista a avaliação dos direitos creditórios realizada pela agravada, consoante informado nas contrarrazões (id. 54259986). Prazo: 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 22 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator